Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que fora proferida sentença e o pedido julgado improcedente. Tendo em vista que o objeto deste recurso é a decisão que havia indeferido a tutela provisória e ora superada pela sentença de mérito, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto. Após, tornem conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403